Tribunal: TJES
Processo: 5011640-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011640-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINALDO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCESSO ENVOLVENDO RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
prescindibilidade
de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória quando este estiver solto, tal como no caso dos autos, bastando a intimação na pessoa do advogado constituído. Precedentes STJ.

2. Considerando que a intimação ao causídico do acusado se deu de forma regular, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo Tribunal.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
EDINALDO VIEIRA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
, nos autos da ação penal nº 0000073-45.2021.8.08.0031.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de que o paciente não fora intimado pessoalmente da sentença, mas tão somente o seu advogado.

Afirma que se mostra necessária a intimação pessoal do acusado da sentença, esteja ele solto ou preso.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de se obstar o trânsito em julgado e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 6242620 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6264387).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6387700) opinando pela denegação da ordem

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
EDINALDO VIEIRA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
, nos autos da ação penal nº 0000073-45.2021.8.08.0031.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de que o paciente não fora intimado pessoalmente da sentença, mas tão somente o seu advogado.

Afirma que se mostra necessária a intimação pessoal do acusado da sentença, esteja ele solto ou preso.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de se obstar o trânsito em julgado e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

O Ministério Público do Estado do Espírito ofereceu denúncia em desfavor de EDINALDO VIEIRA DE SOUZA, ora paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, narrando que o acusado adquiria produtos, no exercício de atividade comercial, os quais eram provenientes de furtos cometidos pelo indivíduo Diego Antonio Medeiros.

O paciente respondeu ao feito em liberdade e, ao final, fora proferida sentença condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

O advogado do paciente fora regularmente intimado da sentença, por meio de publicação no diário oficial, em 30/08/2023, conforme preconiza o art. 392, II, do Código de Processo Penal.

A despeito dos argumentos do impetrante, ressalto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
prescindibilidade
de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória quando este estiver solto, tal como na hipótese dos autos, bastando a intimação na pessoa do advogado constituído, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. WRIT EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA, ABORDAGEM NA RUA E FUGA PARA O INTERIOR DA CASA. PERSEGUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO NO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FUGA. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...)
5. Consoante interpretação dada por esta Corte ao art. 392, do CPP, é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído, o que afasta a arguição de nulidade
, ainda mais quando o ato foi realizado, embora por edital, após abandono do endereço indicado nos autos, sem comunicação ao juízo, motivada por evasão do distrito da culpa. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147, AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54. (...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória
(HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022).
4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
(AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 – grifei). (...) (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023.)

Dessa forma, considerando que a intimação ao causídico do coato se deu de forma regular, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.